Tribunal: TJDFT
Processo: 0733443-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. FORÇA MAIOR. FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO EM MONTANTE RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. As empresas aéreas respondem objetivamente pelos danos que causarem aos passageiros em virtude da má prestação do serviço, independentemente de culpa, com fundamento na teoria do risco da atividade, nos termos art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Ainda que comprovado o motivo de força maior no atraso do voo contratado pelo consumidor (mau tempo), que, em regra, é excludente de ilicitude, restou inconteste que não houve a oferta da assistência ao passageiro, que deve, por óbvio, ser compensado pelos danos morais sofridos.
3. A falta de assistência em atraso considerável de voo de conexão em país estrangeiro e seus desdobramentos acarretou angústia e sofrimento ao passageiro, ensejando indenização por danos morais.
4. O arbitramento da indenização por danos morais deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
5. Apelação não provida. Unânime.